Tribunal: STF
Processo: AI 672435
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação civil pública. Legitimidade para sua propositura. Competência. Fundamentos infraconstitucionais. Inviabilidade do recurso extraordinário. 



    1. A matéria em discussão nestes autos, referente à legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública em tela, bem como à competência da Justiça Federal do Trabalho para seu processamento, refere-se ao plano infraconstitucional.



    2. As alegações do agravante para se eximir da condenação que lhe foi imposta demandam, para seu acolhimento, o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não pode ser feito em um apelo extremo como o presente.



    3. Agravo regimental não provido.